Tribunal: STF
Processo: RHC 80563
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: I. Execução penal: recurso de agravo (LEP,art.
197): aplicação do C.Pr.Penal, legislação subsidiária da lei de
execuções penais (LEP, art. 2º): prazo, em conseqüência, de cinco
dias, conforme o art. 586 C.Pr.Pen., aferido, como é da
jurisprudência, na data do protocolo no órgão judicial perante o
qual deva ser interposto, no caso, o juízo de execução:
intempestividade do recurso interposto segundo a nova disciplina
legal do agravo no C.Pr.Civ., que induz, por si só, ao trânsito em
julgado da decisão recorrida.
II. Recurso criminal: preclusão da nulidade: fundado o
agravo em execução do Ministério Público em alegado erro de mérito
da decisão recorrida - concessiva de progressão de regime de
execução de pena aplicada a crime definido como hediondo -, não pode
o Tribunal ad quem provê-lo, contra o condenado, por nulidade não
aventada pela acusação -  a falta de exame criminológico: aplicação
da Súmula 160.